Tribunal: TJSP
Processo: 1040950-56.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426688
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040950-56.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040950-56.2018.8.26.0114 -Voto no 9834
2
Voto no 9.834
Apelação no 1040950-56.2018.8.26.0114
Apelante: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
Apelado: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca: Campinas (8a Vara Cível)
Juiz: Bruna Marchese e Silva

Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença
de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos
do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de
energia elétrica. Seguro empresarial. Finalismo aprofundado.
Incidência do CDC. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no
sentido de que para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a
possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou,
alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas
da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia
técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens
para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que
impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de
nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa
prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito
Privado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls. 288/293, que
julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos promovida pela Bradesco
Auto/Re Cia de Seguros em face da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL,
condenando a Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 02/12/2019 (fls. 294).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 312/313 e 332/333). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 316/324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040950-56.2018.8.26.0114 -Voto no 9834
3
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que o nexo causal restou
comprovado nos autos e os danos nos equipamentos foram causados pela variação ocorrida
na rede elétrica mantida pela Concessionária. Aduz que os laudos de regulação de sinistro
foram elaborados por empresas técnicas especializadas e confirmam que os equipamentos
assegurados foram danificados por problemas oriundos da rede de distribuição de energia
elétrica, ou seja, pela falha na prestação de serviços da concessionária
Argumenta que os laudos técnicos apresentados são aptos e conclusivos,
firmado por profissional habilitado por órgão credenciado (CREA), para caracterizar que
os danos ocorreram por má prestação de serviços da Apelada e que a ela caberia produzir
contraprova, que não teria ocorrido no caso, porque responde objetivamente pelos danos
causados (art. 37, §6o, da CF), destacando que não foi apresentado relatório de interrupção
da data do evento.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelante está sub-
rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano, nos exatos
termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelante totalmente amparada pelo referido
dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores.
Foi realizado contrato de seguro de empresarial (fls. 123/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040950-56.2018.8.26.0114 -Voto no 9834
4
O dano coberto pela seguradora ocorreu na empresa segurada, aplicando-se ao
caso a teoria do finalismo aprofundado para reconhecer que a relação originária entre a
empresa segurada e a fornecedora de energia elétrica era uma relação de consumo, razão
pela qual, aplicável o Código de Defesa do Consumidor não só em favor do usuário do
serviço, mas, obviamente, também, em favor da Apelante, que se sub-rogou nos direitos de
seu segurado ao efetuar o pagamento da indenização (fls. 149). Assim sendo, a seguradora
Apelante esta sub-rogada como consumidora, exercendo os mesmos direitos, privilégios e
garantias do seu segurado/consumidor.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO.
CONSUMIDOR
POR
EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante
aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC,
considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do
bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias
de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um
novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins
de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou
serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.
3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por
equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação
temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a
doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir
que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou
serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao
fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política
nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I,
do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de
vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto
ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil
ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em
que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o
coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se
incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o
produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).
5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a
casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a
incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para
além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela
jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode,
conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da
Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040950-56.2018.8.26.0114 -Voto no 9834
5
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. [...]
Com efeito, não se pode olvidar que a vulnerabilidade não se define tão-somente
pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em
exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda assim
ser vulnerável pela dependência do produto, pela natureza adesiva do contrato
imposto, pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável, pela
extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade
atinentes à atividade, entre outros fatores.
Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de
dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar
uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os
rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica
compradora à condição de consumidora.
No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consignou que: “A
pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de
consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade
que, frise-se, é o princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4o, I,
do CDC). Aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, processo
denominando pela doutrina como finalismo aprofundado. [...] Consignada no acórdão a
hipossuficiência e a desproporção de forças entre as partes, fica evidenciada a existência
de relação de consumo”.1
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, não
restando dúvida, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do Consumidor, de
modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelada decorre, também, da falha na
prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme preconiza o artigo 14 do
referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar que,
prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do consumidor ou
terceiros.
1 AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040950-56.2018.8.26.0114 -Voto no 9834
6
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a verificação de
eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para fixação de indenização,
bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma causa
excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da
vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para comprovação nesse caso, cabe
à Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do artigo 210
da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa exclusiva
da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução processual, que a
Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a impugnação da relação
causal entre a questionada descarga elétrica e os danos discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de seguros,
a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento,
cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os
equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou
apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica
judicialmente.
Tal medida possibilitaria à Apelada a faculdade de produzir provas da ausência
de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que, caso restasse
comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a responsabilidade
objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento independente de dolo
ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040950-56.2018.8.26.0114 -Voto no 9834
7
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial quando
solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à Concessionária
administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos, in casu, laudos de oficina
dos bens segurados, apesar de aptas a ensejar o pedido administrativo e para regular o
sinistro entre o segurado e a seguradora, não pode obstar a oportunidade da Apelada de
comprovar a ausência de nexo causal por meio de perícia técnica judicial sobre os bens
totalmente perdidos e sobre as peças substituídas dos bens já reparados.
Anote-se que a Apelada solicitou a realização de perícia técnica sobre os
equipamentos em contestação (fls. 219) e na especificação de provas (fls. 286/287),
enquanto a Apelante, em réplica, sustentou que “não é imprescindível a custódia dos
equipamentos para a produção de prova pericial” porque “empresa especializada e
imparcial foi contratada para apurar a causa do evento” (fls. 278), informando às fls.
284/285 que não tinha mais provas a produzir.
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara de
Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da
seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a
equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E. Superior Tribunal de
Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado, a seguradora se sub-roga
em todos os direitos, prerrogativas e garantias relativos à relação jurídica
originária. Desta forma, no caso vertente, é de cinco anos o prazo prescricional
para o exercício da pretensão da seguradora à reparação de danos causados por
fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o
ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. Havendo
controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a
produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido administrativo,
conquanto não importe ausência de interesse de agir, impediu a ré de
inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor ao parecer
unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.
Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição. Prejudicado o recurso
adesivo da autora. (TJSP; Apelação 1007517-25.2016.8.26.0084; Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 3a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040950-56.2018.8.26.0114 -Voto no 9834
8
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE
COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA
TROUXE
AOS
AUTOS
SOMENTE
SINGELOS
“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM
JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO
POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA
PELA RÉ, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação
improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n. 1096274-10.2017.8.26.0100,
34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em
face da concessionária de serviço público. Apelação da ré. Ocorrência de danos
em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de descarga elétrica e oscilações
na rede de energia elétrica. Seguro residencial e empresarial. Finalismo
aprofundado. Incidência do CDC. Sub-rogação da seguradora. Prescrição
quinquenal (art. 27 do CDC). Entendimento no sentido de que para legitimar
a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora
oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os
equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação
dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a
Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que
não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Recentes
precedentes desta 34a. Câmara de direito privado. Sentença reformada.
Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data
do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019).
Em recurso a Apelante sustentou que as provas apresentadas são suficientes
para comprovar a falha na prestação de serviços, bem como que o laudo firmado por
engenheiro comprova que os danos se deram em razão da oscilação de energia, não
indicando que estivesse na posse dos equipamentos danificados de modo a possibilitar a
perícia judicial.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças danificadas
para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode ser suportado pela
Concessionária, levando ao desprovimento do recurso para manter a improcedência da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040950-56.2018.8.26.0114 -Voto no 9834
9
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos
constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, conforme requisitos e
critérios fixados pelo STJ2.
L. G. Costa Wagner
Relator
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.